Tribunal: STF
Processo: Rcl 91285
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. 

1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por GOLDEN IMEX LTDA em face de decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, nos autos do Processo n.  0024514- 39.2020.5.24.0061, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante n. 10.

2. A parte reclamante alega que “a empresa sucedida Rio Grande S/A teve sua falência decretada antes de qualquer citação nos processos trabalhistas originários. Não obstante, não houve citação da MASSA FALIDA. Antes da citação foi pleiteado e deferido o arresto de crédito, momento em que a GOLDEN, ora RECLAMANTE, foi intimada do arresto, e para ser depositado em juízo o valor equivalente” (fl. 5, e-doc. 1). 

Aduz que “informou nos autos que a ordem de arresto não poderia ser cumprida, pois o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde-GO, nos autos da IDPJ nº 5287045-60.2019.8.0137, decretou a falência das empresas RIO GRANDE S/A e TOTAL S/A, e ainda determinou que os valores da locação fossem depositadas nos autos do processo de falência” (fl. 5, e-doc. 1). 

Afirma que “a presente Reclamação volta-se contra o Acórdão da Seção Especializada do TRT-9 (...), que confirmou a sentença de origem (...) a qual instaurou e manteve o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) em face da falida BRAVSEC, responsabilizando subsidiariamente o sócio único, ora Reclamante” (fl. 4, e-doc. 1). 

Sustenta que “mesmo sem citação, a sentença reputou ‘válida’ a integração ao feito com base em suposta apresentação espontânea de prepostos/representante e, ao julgar o mérito, reconheceu fraude/sucessão, e impôs condenação solidária à sucedida falida juntamente com a sucessora GOLDEN IMEX LTDA. A massa falida passou, portanto, a figurar como devedora solidária no título judicial” (fl. 6, e-doc. 1). 

Argumenta que “o feito seguiu seu curso normalmente, sem a devida observância aos comandos contidos no inciso V, do art. 75 do CPC, e art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005 que determinam a intimação do administrador judicial. Foi feito mais, foi aceito que pessoas que não o administrador judicial representassem a falida RIO GRANDE, inclusive sem legitimidade apresentando defesa em nome desta” (fl. 6, e-doc. 1).  

Dispõe que “no julgamento recursal, o acórdão reclamado não enfrenta a premissa decisiva (inexistência de citação; falência anterior; impossibilidade de suprimento por prepostos), e encerra a nulidade com argumento de ‘litisconsórcio passivo facultativo’, sustentando que eventual nulidade geraria apenas ‘ineficácia’ e que a RECLAMANTE não teria sequer ‘interesse de agir’ para suscitar o defeito” (fl. 6, e-doc. 1). 

Diz que “no caso concreto, a aderência é estrita porque o acórdão reclamado, para manter hígida condenação solidária que alcança a MASSA FALIDA e para sustentar a suficiência de ‘APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE PREPOSTOS’, esvazia a eficácia do regime legal que disciplina a regular constituição do contraditório contra a MASSA FALIDA e a própria validade do chamamento. Essa operação — encerrando nulidade estrutural por ‘LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO’ e ‘FALTA DE INTERESSE’— equivale, na prática, a tratar como não aplicável o conjunto normativo que impede o processo de caminhar validamente contra a massa falida sem chamamento regular” (fl. 8, e-doc. 1). 

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, pede que seja cassada a decisão reclamada.

3. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 102): 

A controvérsia na demanda diz respeito à condição de sucessora trabalhista de Golden Imex Eireli. 
Não há norma legal exigindo a formação de litisconsórcio entre sucessor e sucedidos (CPC, 114). Ao contrário. O art. 448-A da CLT legitima para a demanda exclusivamente o sucessor. In litteris: 
CLT, 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos arts. 10 e 448 desta Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. 
Nem mesmo na hipótese de sucessão trabalhista fraudulenta, em que a responsabilidade é solidária entre sucessor e sucedido, o litisconsórcio é necessário (CLT, 448-A, parágrafo único), uma vez que "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum" (CC, 275). 
Tratando-se, portanto, de litisconsórcio facultativo (CPC, 117 e 116) e não de litisconsórcio necessário (CPC, 114 e 116), a ausência ou nulidade de citação dos sucedidos acarreta, apenas, a ineficácia da sentença para estes, não irradiando nenhum efeito para a sucessora (Golden Imex Eireli).
(...)
O juízo da origem considerou desnecessária a citação da ré Golden Imex Eireli, uma vez que compareceu espontaneamente após o deferimento do arresto e houve juntada de procuração. O advogado também foi intimado para apresentar defesa, o que ocorreu. 
Contra essa decisão se insurgiu alegando que: a) não houve citação da agravante, circunstância já analisada pelo Desembargador Márcio Vasques Thibau de Almeida nos autos n. 0024417-39.2020.5.24.0061; b) indene de dúvida a violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. 
Não lhe assiste razão. 
Em 16.12.2020 a Golden Imex Eireli compareceu espontaneamente na audiência conforme consignado na decisão de ID. 5f5369d; apresentou contestação (ID. add8ad3). Foi observado, portanto, o contraditório em sua plenitude. 
Como já fundamentado pelo juízo da origem, o comparecimento espontâneo supre a ausência de citação (CPC, 239, §1º), e a hipótese descrita no precedente citado pela recorrente, não se aplica a esta demanda. 
Não há nulidade a ser declarada.”

É o relatório. Decido. 

4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

 6. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado à tese firmada na Súmula Vinculante n. 10.

7. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma invocada. A Súmula Vinculante n. 10, assim dispõe:

Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

8. Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante n. 10, destaco que o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido os seguintes precedentes:
 
DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito à Súmula Vinculante 10 e ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 583.955/RJ (Tema 90 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias; e (ii) saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 5. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 988, § 5°, II; Súmula Vinculante 10. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023; Rcl 61.930 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26/10/2023; Rcl 55.919 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21/11/2022; Rcl 61.992 ED/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2023; Rcl 62.001 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/12/2023; Rcl 63.695 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/2/2024; Rcl 72.897 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/1/2025. (Rcl 88105 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27-02-2026  PUBLIC 02-03-2026)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 50598 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050  DIVULG 15-03-2022  PUBLIC 16-03-2022)
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, mostra-se impertinente a alegação de violação à súmula vinculante 10. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 50503 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242  DIVULG 29-11-2022  PUBLIC 30-11-2022)

Ao examinar a decisão reclamada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo da Lei n. 11.101/2005 ou do Código de Processo Civil, sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta. 

Explico. No caso em exame, o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região consignou inexistir norma legal que imponha a formação de litisconsórcio entre sucessor e sucedidos, nos termos do art. 114 do CPC. Ao revés, destacou que o art. 448-A da CLT atribui legitimidade passiva exclusiva ao sucessor. Assentou, ademais, tratar-se de hipótese de litisconsórcio facultativo, à luz dos arts. 116 e 117 do CPC, e não de litisconsórcio necessário, de modo que eventual ausência ou nulidade de citação dos sucedidos acarreta apenas a ineficácia da sentença em relação a estes, sem irradiar efeitos sobre a sucessora, Golden Imex Eireli.

Observo, ainda, que a decisão impugnada consignou que o comparecimento espontâneo da referida empresa à audiência, bem como a apresentação de contestação, evidenciam a plena observância do contraditório. Conforme fundamentado pelo juízo de origem, o comparecimento espontâneo supre eventual ausência de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. Ademais, a hipótese fática delineada no precedente invocado pela recorrente não se amolda ao caso concreto. Diante desse contexto, não há falar em violação à Súmula Vinculante n. 10.
 
9. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 37944 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049  DIVULG 06-03-2020  PUBLIC 09-03-2020)

10. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente